Tribunal: STF
Processo: RHC 120414
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. § 2º DO ART. 399 DO CPP. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 132 DO CPC. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Em virtude da ausência de previsão normativa quanto às hipóteses de afastamentos temporários que excepcionam o princípio do juiz natural, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a obrigatoriedade estabelecida no § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal poderá ser afastada por meio de interpretação analógica do art. 132 do Código de Processo Civil, por força do art. 3º do CPP.



    2. No caso, a instrução foi presidida por juiz auxiliar, enquanto a juíza titular encontrava-se afastada em razão de licença-maternidade. Com o término da licença e já encerrada a instrução, esta proferiu a sentença, em típica hipótese de afastamento temporário previsto no art. 132 do CPC (= por qualquer motivo).



    3. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). Precedentes.



    4. Recurso ordinário desprovido.